Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-15.2021.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-15.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar que, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001244-15.2021.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 184303676), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante ID 183088666, que negou provimento ao recurso e majorou a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor da causa.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão em relação à base de cálculo para os honorários, uma vez que deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC/15.

Aduz, ainda, que o trabalho realizado pelos advogados no processo foi essencial para a obtenção de resultado favorável à parte apelada, ora embargante, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados observando a equidade.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a omissão que inquina o acórdão, para que seja fixado honorários nos termos no art. 85, § 8º, do CPC/15.

Recurso tempestivo (ID 184543197).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 185737153).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001244-15.2021.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Deveras, constata-se que o acórdão recorrido contém a omissão apontada, uma que vez que, deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico ou o valor da causa, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Tendo em vista o julgamento que negou provimento ao recurso, majorando a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor da causa, verifica-se que, de fato, houve a omissão quanto à fixação da base de calcula dos honorários advocatícios, conforme arguido pela parte embargante, isso porque, manteve a parte em que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa (R$ 4.000,00).

Portanto, se manter a verba sucumbencial em 12% (vinte por cento) do valor da causa, os honorários seriam de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), caracterizando assim um valor irrisório, sendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa devidamente aplicada no caso em tela.

Assim, no dispositivo da decisão,
onde consta:
“[...] nego provimento ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor da causa.”,
Leia-se:

“[...] nego provimento ao recurso,
fixando os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais)
.”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte apelada/requerida
tão somente para reconhecer a omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
fixando os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais)
.
”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023